Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-32.2018.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001657-32.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALYSSON COSTA SANTANA - CPF: 037.025.401-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.020.331-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001657-32.2018.8.11.0044

APELANTE: ALYSSON COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001657-32.2018.8.11.0044

APELANTE: ALYSSON COSTA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alysson Costa Santana, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Paranatinga, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que
“não confessou a prática do delito em questão e as provas colhidas no decorrer da instrução processual deixaram margens para dúvida quanto à suposta autoria delitiva imputada”,
notadamente quanto à
ciência sobre a ilicitude do objeto. Quando não, pede a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001657-32.2018.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Alysson Costa Santana
a prática do crime de receptação, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Consta nos inclusos autos que, no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 17h50min em residência particular, localizada no bairro Cohab Vida Nova, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado Alysson Costa Santana adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime consistente em 01 (um) aparelho celular Sony Xperia M2 Aqua, cor preta, pertencente a vítima Carlos Roberto da Silva, conforme Boletim de ocorrência (fls. 05/08); Termo de Depoimento do Policial Militar Valbanir Glauber Bello (fls. 10/11); Termo de Apreensão (fl. 14); Termo de Declarações da vítima Carlos Roberto da Silva (fis. 19/20); e demais documentos coligados aos autos.

Segundo restou apurado, ao ver um anúncio de venda de 01 (um) celular, a vítima reconheceu o seu aparelho que havia sido furtado, razão pela qual acionou a equipe da Polícia Militar que diligenciou e logrou êxito em localizar o denunciado, bem como o aparelho celular. [...]”
(p. 5 – id. 149952765).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

Caso seja mantida a condenação, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito[p. 13 – id. 149952765], boletins de ocorrência [p. 14-17 – id. 149952765], auto de apreensão [p. 24 – id. 149952765], relatório policial [p. 68-69 – id. 149952765], auto de avaliação [p. 25 – id. 149952765] e nos depoimentos das testemunhas.

Os boletins de ocorrência confeccionados pela 2ª CIA PM de Paranatinga, registraram que:

“Na madrugada do dia 01/02/2018, por volta das 03:00h da manhã, estava com minha no trabalho ao lar de idosos do município e, após terminar os trabalhos, resolveu descansar numa cadeira e pôs o telefone celular ao seu lado, acabou pegando no sono e ao acordar o mesmo não se encontrava no lugar posto”.

“
GU PM acionada via 190, onde o solicitante informou que teria tido seu aparelho celular furtado no dia 01/02/2018, por volta das 03:00h, e que uma pessoa teria postado um anúncio de venda no Facebook e que essa pessoa estaria em um estabelecimento próximo à igreja católica, no centro. A GU PM se deslocou até o endereço do estabelecimento, onde encontrou a vítima e a pessoa que fez a postagem, Jaqueline de Souza Dutra. Perguntado para ela sobre o aparelho celular, respondeu que estava com seu namorado e que só postou a pedido dele. Através das informações colhidas, GU PM deslocou até 3 endereços do possível suspeito, juntamente com Jaqueline, onde foi encontrado e através de entrevista pessoal, foi respondido que teria comprado de uma outra pessoa por R$ 200,00. Que não exigiu nota fiscal e que não saberia dizer o nome do vendedor, que só o conhece por ‘Gordinho do Flamboyant’. O aparelho trata-se de um Sony, modelo M2 Aqua, preto. Foi apresentado pela vítima a nota fiscal do referido aparelho. [...]”

Quanto à autoria, o policial militar Valbanir Glauber Melo informou que o réu confessou ter adquirido o celular por valor irrisório, relato que foi corroborado pelos agentes Ildomar Hipler e Teilo de Oliveira Borges Oliveira.

A testemunha Jaqueline Souza Dutra, que estava em posse do celular furtado, narrou:

“A declarante relata que seu namorado, Alysson Costa Santana, comprou um aparelho celular de um rapaz conhecido como ‘Gordinho do Flamboyant’. Questionada quanto seu namorado pagou pelo aparelho R$ 150,00 ou R$ 250,00, que não tem certeza. Que ele disse à declarante que se ela quisesse vender o aparelho que poderia. A declarante resolveu então anunciar em um grupo de compra/venda do Facebook o aparelho (vide foto anexa). A declarante informa que o aparelho está com a tela trincada, mas que funciona perfeitamente.
Contudo, em conversas extraídas do WhatsApp entre a declarante e o namorado Alysson (vide foto anexa), ele informa que o ‘birico’ (celular) não aceita chip
. Que na tarde desta data corrente, o proprietário do aparelho procurou a declarante em seu local de trabalho - Big Lanches – dizendo: ‘você postou no Facebook um celular, aquele celular lá é meu, quero ele de volta, tenho nota fiscal e tudo mais’. Que a declarante disse que não sabia que o aparelho era furtado. Que então tentou ligar para seu namorado, Alysson, para saber de quem ele havia comprado o celular, mas o proprietário não quis saber e acionou a Guarnição da Polícia Militar que imediatamente foi ao local. Que os policias conduziram a declarante até a casa de sua sogra atrás de Alysson.
Que ao encontrá-lo, questionaram acerca da origem do aparelho, que neste momento Alysson informou que já havia vendido o celular para um estranho
. Que diante destas informações, os policias diligenciaram atrás deste estranho. Que lograram êxito na localização do celular”.

Por sua vez, no seu interrogatório perante a autoridade policial, Alysson relatou que:

“Que
há uns dois ou três dias atrás
, o interrogado comprou de um rapaz mais conhecido como ‘Gordinho do Flamboyant’ um aparelho celular Sony Xperia M2 Aqua, cor preta,
por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
.
Que pelo fato de o aparelho estar com a tela trincada, o interrogado pediu à sua namorada, Sra. Jaqueline Souza Dutra, que anunciasse em grupos de compra/venda na internet caso alguém se interessasse pelo aparelho
. O declarante o venderia por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Em declarações de conversa de WhatsApp,
o interrogado informa à Sra. Jaqueline que o celular não aceita chip
. Questionado se neste momento não lhe ocorreu que o aparelho fosse furtado, o interrogado alega que não sabia, pois acreditava se tratar de problemas na tela, haja vista que estava trincada. Que na data corrente, o interrogado estava em casa quando a Guarnição da Polícia Militar chegou juntamente com Jaqueline e ela disse para que devolvesse o aparelho celular, pois era produto de roubo/furto”.

Em juízo, o recorrente sustentou:

“Que um homem desconhecido por ele e apenas conhecido como Gordinho do Flamboyant
ofereceu-lhe um aparelho celular usado de tela danificada
na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), e que aceitou por estar abaixo do preço de mercado e
à época não possuir nenhum aparelho celular para seu uso
. Após, levou o aparelho para sua residência, onde sua esposa descartou o uso do objeto, uma vez que a tela estaria quebrada e seu chip não seria do tamanho apropriado para aquele modelo de celular, no que o acusado recomendou que a parceira dispusesse o item a venda em rede social. Com o anúncio do aparelho, a vítima do furto e proprietária do aparelho reconheceu o produto e buscou a esposa do acusado para reaver o item. Contatada a Polícia Militar, buscou-se o acusado em sua residência e conduziu-se o réu à Delegacia pelo delito de receptação”.

O crime de receptação exige, para a sua configuração, que o agente tenha em sua conduta o
dolo direto
, assim, é imprescindível a
certeza
do agente em relação à origem criminosa do bem
[1]
.

Essa ciência do acusado, por estar em um estágio meramente subjetivo de seu comportamento,
é sutil e de difícil

comprovação
, razão pela qual deve ser ela
inferida
das demais circunstâncias e dos indícios que ornamentaram a
infração
e a conduta do acusado
[2]
.

Na hipótese dos autos, o que se extrai do conjunto probatório é que, de fato, o acusado cometeu o crime de receptação dolosa.

Em primeiro lugar, Alysson apresentou algumas inconstâncias nas versões relatadas, notadamente quanto ao valor pago pelo celular furtado, já que na delegacia disse que pagou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), enquanto em juízo afirmou que foi R$ 200,00 (duzentos reais).

Outra circunstância que chama atenção diz respeito à motivação da compra pelo réu. Em juízo, o apelante sustentou que comprou o equipamento porque
“à época não possuía nenhum aparelho celular para seu uso”.

Nesse ponto, levanto o seguinte questionamento: “Qual pessoa que está precisando de um celular para uso próprio compra um com a tela trincada, que não aceita chip?”.

Também salta aos olhos a rapidez com que o bem foi “passado pra frente”, já que Jaqueline (namorada do réu) afirmou que, ao acompanhar os policiais e encontrar o acusado, ele
“informou que já havia vendido o celular para um estranho”
, ou seja, a venda ocorreu
apenas 2 (dois) dias após a compra do objeto furtado
.

De mais a mais, não se pode ignorar que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, conforme salienta os seguintes arestos:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, além de despida de verossimilhança, não se coaduna com nenhum elemento probatório contido nos autos.

As circunstâncias que lindaram a prática do crime e a conduta do acusado deixam claro que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, revendendo-a a terceiros, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [receptação dolosa].

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa, como acima exposto, restaram demonstradas as elementares típicas do crime de receptação, na modalidade dolosa, de modo que descabe cogitá-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Método, São Paulo, 2014, p. 1351.

[2]
TACCrimSP – RJTACCRIM 41/260 apud MIRABETE, Julio Frabrini. Código Penal Interpretado. Disponível em:
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/943047554/apelacao-criminal-apr-10223110171582 001-divinopolis/inteiro-teor- 943047711
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023